Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. PRIMAZIA DO INTERESSE DO MENOR. REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS. AMPLICAÇÃO DO CONVÍVIO MATERNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de guarda e convivência familiar, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar a guarda compartilhada da menor, com lar referencial paterno, bem como para regulamentar a convivência materno-filial.
2. Do estudo psicossocial, ficou demonstrado que o lar referenciado da criança como o paterno atende as suas demandas materiais e afetivas, lhe garantindo a preservação integral dos seus direitos, especialmente porque a genitora não demonstra que a filha teria suas necessidades materiais e afetivas atendidas de forma superior se alterada a situação há muito consolidada.
3. Passado longo período do estudo psicossocial, que sugeriu a retomada de convívio materno-filial de modo gradativo, imperioso que as visitas da mãe à filha sejam ampliadas, a fim de atender ao melhor interesse da criança.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.